Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-10.2019.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002529-10.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Elton Barros Araujo (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELTON BARROS ARAUJO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON BARROS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DO FLAGRANTE POSTERGADO – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO A FIM DE OBTER MAIOR CONJUNTO PROBATÓRIO –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PARA DESCLASSIFICAR PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nulidade na ação dos Policiais Militares que diferirem a prisão em flagrante, com o intuito de angariar maior acervo probatório, sem a autorização judicial, porquanto se trata de medida investigativa de competência da autoridade policial.

2.
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3. V
erifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao apelante, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002529-10.2019.8.11.0045

APELANTE: ELTON BARROS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ELTON BARROS ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 0002529-10.2019.811.0045, código 168029, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (sentença id. 23548046).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito ao argumento de que os Agentes Policiais postergaram o flagrante, sem autorização judicial.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória para sustentar a condenação ou a desclassificação para o delito de uso para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 23548978).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 24809466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELTON BARROS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE FLAGRANTE PRORROGADO)

A defesa de
ELTON BARROS ARAUJO
pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que os Agentes Policiais responsáveis pela prisão em flagrante postergaram a ação policial, sem, contudo, obterem autorização judicial.

Nada obstante ao que argumentado, entendo que o flagrante realizado está em consonância com a legislação vigente e não incorre em qualquer nulidade, isso porque, no caso em tela, ocorreu apenas o prolongamento do flagrante, a fim de se obter o maior acervo probatório possível, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.

Cito a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CONTROLADA E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 4. A figura do flagrante diferido nada mais é do que o ato de protelar uma intervenção policial no tempo, retardando o momento da prisão em flagrante, para que ela se concretize em momento mais adequado e eficaz do ponto de vista da colheita de provas e do fornecimento de informações sobre as atividades dos investigados. Trata-se, portanto, de uma regra excepcional, que permite à polícia, em casos restritos, a faculdade de retardar ou prorrogar a efetuação da prisão em flagrante. 5. Embora o art. 53, I, da Lei n. 11.343/2006 permita o procedimento investigatório relativo à ação controlada, mediante autorização judicial e após ouvido o Ministério Público, certo é que essa previsão visa a proteger o próprio trabalho investigativo, afastando eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos suspeitos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do delito. 6.
Ainda que, no caso, não tenha havido prévia autorização judicial para a ação controlada, não há como reputar ilegal a prisão em flagrante dos recorrentes, tampouco como considerar nulas as provas obtidas por meio da intervenção policial. Isso porque a prisão em flagrante dos acusados não decorreu de um conjunto de circunstâncias preparadas de forma insidiosa, porquanto ausente, por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prática tendente a preparar o ambiente de modo a induzir os réus à prática delitiva.
Pelo contrário, por ocasião da custódia, o crime a eles imputado já havia se consumado e, pelo caráter permanente do delito, protraiu-se no tempo até o flagrante. [...]

(STJ - REsp: 1655072 MT 2017/0035445-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018) –
destaquei.

Ora, analisando os autos, é possível compreender que os Agentes Policiais, ao tomarem conhecimento dos fatos delituosos, passaram a acompanhar as movimentações do apelante com o objetivo exclusivo de angariarem maior conjunto probatório.

Assim, tenho que não há nulidade na ação dos Policiais Militares que diferirem a prisão em flagrante, com o intuito de angariar maior acervo probatório, sem a autorização judicial, porquanto se trata de medida investigativa de competência da autoridade policial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO):

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
ELTON BARROS ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal nº 0002529-10.2019.811.0045, código 168029, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a inicial acusatória:

“Segundo restou apurado, a Polícia Civil vinha investigando ELTON BARROS ARAUJO após receber diversas informações no sentido de que o denunciado estava promovendo o tráfico de drogas em uma unidade municipal de saúde (PSF) localizada na Avenida Goiás, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Foi apurado que, em razão de tais informações repassadas por moradores das imediações do posto de saúde mencionado, os investigadores de policia vigiaram, por diversas vezes, o local, tendo, em uma destas ocasiões, visualizado ELTON BARROS ARAUJO promovendo a venda de drogas, inclusive explicitamente entregando drogas a usuários que chegavam ao local.

Apurou-se que o denunciado ELTON, todas as noites, pulava as grades para adentrar o terreno da unidade municipal de saúde, onde se escondia, realizando a comercialização de drogas através das grades do posto.

Outrossim, restou também apurado que o denunciado ELTON mantinha em depósito e comercializava drogas aos fundos da residência de ALEX SANDRO BATISTA DA GRACA, localizada em frente ao posto de saúde supramencionado, na Avenida Goiás, n°. 2494- S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Segundo restou evidenciado, no dia 17 de abril de 2019, 05 investigadores de policia realizavam campanas nas imediações da residência de ALEXSANDRO, oportunidade em que visualizaram o denunciado ELTON ingressando nos fundos da referida residência e pegando uma porção de drogas, deslocando-se, em seguida, para local desconhecido.

Restou constatado também que algum tempo depois, por volta das 18h00min do mesmo dia, os policiais vigiavam as imediações da residência de ELTON, ocasião em que o viram deixando 0 local. Evidenciou-se que, ao realizarem a abordagem do denunciado, os investigadores lograram êxito em encontrar, em sua posse, 01 (uma) porção de Cocaína, substancia que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, Como ato contínuo, os policiais ingressaram na residência do denunciado, localizando, em seu interior, O1 (uma) porção de Maconha (Canabis Sativa), além de outros objetos apreendidos, consoante termo de fl. 27.

Outrossim, apurou-se ainda que, logo em seguida, os investigadores de policia dirigiram-se a residência de ALEX SANDRO, onde encontraram, nos fundos do quintal, outras 03 (três) porções de drogas ocultadas pelo denunciado, totalizando O3 (três) porções, com peso de 4,92g (quatro gramas e noventa e duas centigramas) de Maconha (Cannabis Sativa) e 02 (duas) porções, com peso de 1,68g (01 grama e sessenta e oito centigramas) de Cocaína apreendidas em poder do denunciado ELTON, todas estas substancias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstancias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Policia judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas pelo denunciado, na forma acima apresentada”.

De proêmio, busca a defesa no presente recurso a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, e a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto aos pedidos.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei nº 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Dessa maneira, em que pese o que alegado pelo apelante, as informações prestadas pelo Policial Civil Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata demonstram a característica de mercancia dos atos praticados pelo apelante.

Vejamos:

“
Promotor
: Nessas investigações prévias, nessas campanas, vocês viram ele traficando nesse local? Teve visualização?

Testemunha
: Sim, senhor. No posto de saúde a noite e também durante o dia ali, ao lado desse bar.

Promotor
: Isso correspondia às denúncias que vocês receberam?

Testemunha
: Sim, senhor.

(...)

Promotor
: No dia da detenção dele, vocês viram ele atendendo usuários?

Testemunha
: Sim, tinha um usuário no bar lá, ao lado dessa residência que ele guardava droga, estava sentando, ai ele chegou, deixou a bicicleta na calçada e conversou com o usuário e adentrou a essa residência, ou seja, ele foi até essa residência pegar droga pro usuário. O usuário tentou seguir ele, mas ele falou para o usuário voltar para o bar. (...)”

Da mesma forma, a testemunha PC Valdir Braga Martins declarou que durante todo o período de investigação restou evidente que o apelante estava comercializando entorpecentes, tendo demonstrado de forma enfática que o apelante possuía diversos meios de entrega dos produtos vendidos.

Transcrevo parte do depoimento:

“Promotor
: Vocês fizeram o acompanhamento à visualização dele por quanto tempo?

Testemunha
: Uns quarenta dias.

Promotor
: Nesses quarenta dias vocês viram ele traficando?

Testemunha
: Sim, obviamente não fizemos os quarenta dias, mas fizemos várias vezes durante esse período.

(...)

Promotor
: Foi visualizado o estado de traficância? Várias vezes?

Testemunha
: Foi visualizado, exatamente, várias vezes”.

Ademais, no início de sua oitiva, o apelante admite a conduta de tráfico, contudo, após o juízo passar a questionar os pormenores do delito, esse passou a negar a autoria e invocar o seu direito de permanecer em silêncio.

Assim, ainda que breve, observo que o apelante confessou a conduta delitiva, fato que corroborado ao conjunto probatório dos autos acentua, ainda mais, a necessidade de manutenção da condenação.

Assim, ainda que a quantidade de entorpecentes encontrada sob a posse do apelante tenha sido pequena, os demais elementos trazidos à baila são suficientes para caracterizar o delito de tráfico, isso porque havendo harmonia entre as provas produzidas sob o crivo do contraditório, o édito condenatório é imprescindível.

Nesse sentido, trago a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS – 1) PRELIMINAR - PARQUET – INTEMPESTIVIDADE - INTERPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – 2) TESE ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, DA LEI N. 11.343/06)- ATIPICIDADE DA CONDUTA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E FALTA DE PROVA DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA LEI DE DROGAS – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA PELA POLICIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – SUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA - SANÇÃO CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS E ACUSADO REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO AO APELO - DECISÃO COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
2 - Se comprovadas, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, e a conduta do apelante já investigada pela Polícia, constatando-se pela prova testemunhal, a verdade sobre notícias recebidas de que sua residência era "ponto" de venda de drogas, descabe o acolhimento do pleito absolutório ou mesmo desclassificatório, diante da existência de provas suficientes da mercancia. Outrossim, mesmo diante da pequena quantidade de drogas apreendidas, incabível se mostra a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-se o crime contra a saúde pública, de mera conduta ou de perigo in abstrato;
[...]

(TJ-MT - APL: 00022589520148110038 148071/2015, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/04/2017)

Desse modo, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelos Policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o termo de apreensão (id. 23544608) e o Laudo pericial acostado ao feito (id. 23546988), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de sorte que o pleito de absolvição ou desclassificação do delito não merece guarda.

De outro tanto, postula o apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto argumenta que é primário e não integra organização criminosa, preenchendo, dessa maneira, os requisitos legais para tanto.

Ao sentenciar, a Juiz singular fundamentou o afastamento da benesse, em razão de ter restado comprovado que o apelante praticou o delito por mais de 40 (quarenta) dias.

Sem razão o magistrado.

No que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

E, analisando-se os requisitos necessários à concessão da benesse, verifica-se que não há óbice ao reconhecimento da minorante ao apelante, ensejando a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista tratar-se de réu primário e não haver provas de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O fato de o apelante ter praticado o delito por 40 (quarenta) dias, por si só, não é suficiente para afastar a incidência de tal benesse. Além disso, a quantidade da droga encontrada não suspende a aplicação da causa especial de aumento.

Ademais, muito embora haja alegações de que o apelante integra organização criminosa, o conjunto probatório acostado não é suficiente para demonstrar tal situação.

Desse modo, preenchidos os requisitos elencados no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, readéquo a pena imposta para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pelas defesas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020